Tribunal: TJDFT
Processo: 0706707-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706707-48.2022.8.07.0018 RECORRENTE: BENEDITO RUY DOS SANTOS, ELISA MARIA DE SOUSA, JEANITTO SEBASTIAO GENTILINI FILHO, PAULO SÉRGIO DE CARVALHO, RUI MACHADO LORA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 54195391, inadmitiu o recurso especial interposto por Distrito Federal. Ainda, em decisão de ID 54195390, admitiu o recurso especial e inadmitiu o recurso extraordinário, ambos interpostos por BENEDITO RUY DOS SANTOS e OUTROS, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O STJ não conheceu do recurso especial (ID 67910501 pág. 9). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 1.342, apreciado sob a sistemática da repercussão geral no ARE 1.514.867 (ID 67910501 pág. 199 - 200). Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do citado paradigma, firmou a tese de que “é infraconstitucional e fática a controvérsia sobre a possibilidade de se limitar, em liquidação de sentença, os efeitos de condenação judicial de reposição salarial decorrente de plano econômico em favor de servidores distritais” (Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 22/10/2024), situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo extraordinário interposto por BENEDITO RUY DOS SANTOS e OUTROS BENEDITO RUY DOS SANTOS e OUTROS. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010